Tribunal: TCU
Processo: 003.096/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1247/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea d , do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7013/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 1o/11/2022, Ata 39/2022, relativamente ao seu item 9, onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos do ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Carlos Alberto Siqueira da Cruz, no cargo de Professor Titular da Universidade Federal de Pelotas.", leia-se: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos do ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Carlos Alberto Silveira da Luz , no cargo de Professor Titular da Universidade Federal de Pelotas.", e no subitem 9.1, onde se lê: "considerar legal, excepcionalmente, a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Carlos Alberto Siqueira da Cruz (peça 3), concedendo registro ao correspondente ato;", leia-se: "considerar legal, excepcionalmente, a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Carlos Alberto Siqueira da Luz (peça 3), concedendo registro ao correspondente ato;" mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.096/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Alberto Silveira da Luz (XXX.164.600-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.